Tribunal: STF
Processo: Rcl 47986
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO PREENCHIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA N. 793/RG. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma por meio do qual desprovido agravo interno, para manter a negativa de seguimento à reclamação, uma vez inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O embargante aduz configurada omissão. Sustenta atendido o pressuposto do exaurimento das instâncias ordinárias, de modo a justificar a análise acerca da aplicação da tese firmada nos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema n. 793/RG).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se foi atendido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias; e (ii) no mérito, se houve inobservância da orientação fixada no Tema n. 793/RG.



      III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    5. O embargante comprovou estar atendido o requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias, porquanto, negado seguimento ao extraordinário, sobreveio o desprovimento de agravo interno pelo Tribunal de origem, cenário a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.



    6. No mérito, segundo delineado pelo Órgão de origem, o caso não se amolda ao entendimento consagrado no Tema n. 793/RG, na medida em que o medicamento objeto do pedido formulado na ação subjacente possui registro na Anvisa, de modo que a União não deve compor forçosamente o polo passivo da demanda. 



    7. A jurisprudência do STF não admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais quanto às teses de repercussão geral, salvo em casos de teratologia, o que não se verifica no presente caso.



    8. Dissentir do entendimento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via reclamatória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Embargos de declaração acolhidos para restabelecer a sequência da reclamação e, analisado o mérito, julgar improcedente o pedido formulado.